Tribunal: TJSP
Processo: 1501722-80.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente as rés. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501722-80.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
GHEYSSE CAMILA MENDES DA SILVA e CRISLEIDE APARECIDA DA SILVA
VENTURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
interposto, para reduzir a pena da ré Gheysse Camila Mendes da Silva para 07 anos de
reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; e a da ré
Crisleide Aparecida da Silva Ventura para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 2/14
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599
Comarca de Piracicaba 2a Vara Criminal
Apelantes: Gheysse Camila Mendes da Silva e Crisleide Aparecida da
Silva Ventura
Apelado: Ministério Público
Voto no 13410
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os
fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor
aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente as rés. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir as penas das rés.
Vistos.
Gheysse Camila Mendes da Silva e Crisleide
Aparecida da Silva Ventura interpuseram recurso de Apelação da r.
sentença datada de 05.03.2020, prolatada pela MMa Juíza de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, que condenou Gheysse à pena de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no
artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no
11.343/06; e Crisleide à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursa no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, incisos
III e VI, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal (fls.
243/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 3/14
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu,
para ambas as rés, o afastamento das causas de aumento de pena ou a
redução da exasperação em apenas 1/6; e, em relação à ré Crisleide,
pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo, a fixação de regime
inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (fls. 310/324).
O
Ministério
Público,
por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do
recurso (fls. 329/336).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 353/356).
É o relatório.
As apelantes foram denunciadas como incursas
no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no
11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 29.11.2019, por
volta da 03h00, na Rua das Oliveiras, no 727, Mário Dedini, na cidade e
Comarca de Piracicaba, atuando em conluio e com unidade de desígnios
delituosos com o adolescente William Fernando Ribeiro da Silva, traziam
consigo e guardavam, para entrega ou fornececimento ao consumo de
terceiros, nas imediações de estabelecimento de ensino, 122 porções de
cocaína, pesando 48,8g, substância que causa dependência física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 4/14
psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar (fls. 150/152).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
as condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 08/10), do auto de exibição e
apreensão (fls. 11), pelas fotografias de fls. 12/14, do laudo de constatação
(fls. 153/160), dos laudos de exame químico toxicológico (fls. 200/202 e
203/205), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogada em Juízo, a ré Gheysse negou a
prática do delito. Alegou que a filha da corré Crisleide estava passando
mal, e foi ajudá-las. Sustentou que ficou sentada na calçada, próxima a um
homem conhecido como “Bahiano”, enquanto Crisleide foi chamar um
“Uber” para levar a filha ao hospital. Afirmou que o adolescente William
avistou uma viatura e correu para perto de onde estava, tendo todos sido
abordados pelos policiais. Alegou que os policiais encontraram 120
porções de cocaína com o adolescente e que ela não possuía entorpecentes
em seu poder. Sustentou, ainda, que os policiais forjaram a apreensão de
drogas em sua posse, pois já havia sido abordada em outras duas ocasiões
por um dos policiais (fls. 266 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 5/14
Por sua vez, a ré Crisleide, interrogada em Juízo,
também negou a imputação. Alegou que morava no local e estava
conversando e consumindo bebidas alcóolicas com a corré Gheysse, o
adolescente William e um amigo de alcunha “Bahiano'. Sustentou que sua
filha passou mal e chamou Gheysse para ajudá-la, tendo ido até a casa da
amiga para conferir se a filha dela também estava bem. Afirmou que, ao
retornar, encontrou policiais em sua residência, sendo que apreenderam
entorpecentes com Gheysse e William. Afirmou que não possuía drogas,
não emprestava sua casa para o tráfico, nem sabia que eles tinham cocaína
(fls. 268 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito, por ambas as rés, tal como
descrito na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Raphael Celidonio Ribeiro Prota, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
quando avistou a ré Gheysse sentada na calçada, em atitudes suspeitas, e
observou a ré Crisleide e o adolescente William saindo da residência, os
quais, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga e retornaram ao imóvel.
Segundo Raphael, efetuada a abordagem, em poder do adolescente
apreendeu um estojo contendo 112 porções de cocaína e R$ 65,00, e na
posse de Gheysse encontrou uma caixa de fósforo com 10 porções da
mesma droga, embaladas de forma idêntica. Asseverou que o local é
próximo de duas escolas, um posto de saúde e um CASE. Ressaltou, ainda,
que Gheysse e William confessaram informalmente a propriedade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 6/14
entorpecentes e que Crisleide admitiu que alugava o imóvel para que eles
comercializassem entorpecentes (fls. 263 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Rodrigo Fernandes Santiago, também policial militar, que
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a abordagem das rés e do adolescente; a localização de cocaína na
posse de Gheysse e de William, embaladas de forma semelhante; a
apreensão de dinheiro com o adolescente; a confissão informal das
acusadas e do menor; e a presença de duas escolas próximas ao local.
Acrescentou que o adolescente admitiu que vendia drogas junto com
Gheysse, e que Crisleide, dona da residência, recebia uma porcentagem das
vendas por emprestar a casa. Ressaltou, ainda, que Gheysse recebia os
clientes na rua, enquanto o adolescente ficava com quantidade maior de
entorpecentes dentro da casa cedida por Crisleide (fls. 264 mídia digital).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em
09/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 7/14
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada existe
nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo as apelantes, ou
que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que
sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos dos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Por outro lado, a testemunha Aline Ventura da
Silva, filha da ré Crisleide, muito embora tenha procurado fornecer “álibi”
à acusada, no sentido de que a ré não tinha envolvimento com o tráfico, foi
contraditória com o próprio depoimento prestado pela apelante. Confira-se
que enquanto ela afirmou que estava dormindo o tempo todo e foi
acordada pelos policiais quando eles revistavam a casa, a ré Crisleide
sustentou que Aline estava passando mal e foi o motivo pelo qual contatou
a corré Gheysse para ajudá-las. Assim, seja pela fragilidade, seja porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 8/14
prestado por pessoa com estreito relacionamento com a ré Crisleide, tal
depoimento deve ser visto com reservas (fls. 265 gravação audiovisual).
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (122
porções de cocaína, pesando 48,8g), já individualizadas em porções,
prontas para comercialização, e as circunstâncias em que se deram as
prisões (em via pública, local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
com a apreensão de dinheiro e de entorpecentes em poder do adolescente
William e de drogas com a ré Gheysse, na residência da ré Crisleide, tudo
somado à confissão informal dos envolvidos no sentido de que realmente
estavam envolvidos com o tráfico) evidenciam que, efetivamente, esses
entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros,
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cumpre salientar que a prova da materialidade e
da autoria do crime em questão não depende, necessariamente, da
apreensão da droga em poder de todos os agentes, admitindo-se tal prova
por outros elementos que conduzam à certeza quanto ao seu envolvimento
com substâncias entorpecentes apreendidas com corréus, até porque a
figura penal em questão admite coautoria ou participação.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer
consigo e guardar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de
terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar as rés, a condenação foi de rigor, sendo impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 9/14
a absolvição.
As causas de aumento de pena dos incisos III e VI
do artigo 40 da Lei 11.343/06, da mesma forma, ficaram bem
demonstradas pela prova oral, que comprovou que o tráfico de
entorpecentes foi cometido nas imediações da “Escola Municipal Luiz de
Siqueira,” a qual estava situada a 35 metros de distância do local da
abordagem policial (fls. 148), e com a participação do adolescente William
Fernando Ribeiro da Silva.
Considere-se, a propósito, que é desnecessário,
para a caracterização da referida causa de aumento, que o agente atinja os
frequentadores deste local, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido.
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DENTRO DE TRANSPORTE
PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40
DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE
FLAGRADO TRANSPORTANDO A DROGA EM ÔNIBUS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A razão de ser da causa especial de aumento
prevista no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06 - tráfico de drogas cometido em
transporte público - é a de punir com maior rigor aquele que, dada a maior
aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de
drogas, aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06. 2.
Razoável o entendimento de que o aumento de pena previsto no inciso III do art. 40
da Nova Lei de Drogas não se limita apenas àquelas hipóteses em que o sujeito,
efetivamente, ofereça a sua mercadoria ilícita às pessoas que estejam frequentando
esses locais determinados, devendo incidir como forma de diminuir a possibilidade de
oferta de drogas nos lugares elencados pela lei, coibindo também "aquele que se vale
da natural dificuldade de fiscalização policial em transporte público para melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 10/14
conduzir a droga". 3. Tendo sido encontrada substância entorpecente na mala do
paciente localizada no interior de transporte coletivo, deve ser mantida a causa
especial de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06. 4. Ordem
denegada”. (STJ - HC: 116051-MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Julg. 13/04/2010. 5a
Turma, Publ. DJe 03/05/2010). grifo nosso.
“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.
Absolvição pretendida. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas.
Acusado surpreendido saindo de um ônibus com 194,78g de cocaína Confissão do réu
corroborado pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais
responsáveis pela diligência. Validade Condenação de rigor. Dosimetria (...)
Reconhecimento da causa de aumento de pena previsto no inc. III, do art. 40, da Lei
11.343/06. Possibilidade. Majorante de cunho objetivo, bastando a pratica de
qualquer dos núcleos previstos no art. 33, 'caput', da Lei de Drogas utilizando-se de
transporte público para sua caracterização. Precedentes jurisprudenciais (...)” (TJSP.
Apelação no 0000051-93.2012.8.26.0356. Rel. Des. Salles Abreu. 4a Câm. Dir.
Criminal. Julg. 05.03.2013). grifo nosso.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase, atenta ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base, de ambas as rés, no
mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é
desfavorável às rés.
Na segunda fase, para a ré Gheysse, presente a
circunstância agravante da reincidência (fls. 52/53
Processo no
0007543-06.2016.8.26.0451), a sentenciante majorou a pena em 1/6,
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, no que, aliás, já se viu beneficiada a ré,
uma vez que se trata de reincidência específica, o que justificaria maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 11/14
acréscimo na reprimenda. No entanto, nesse ponto, a sentença não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Em relação à ré Crisleide, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes, a pena foi mantida sem alterações.
Na terceira fase, incidindo as causas de aumento
previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06, uma vez que o
delito se deu nas imediações de estabelecimento de ensino e envolveu
adolescente, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, a magistrada
aumentou as penas em 1/3. Todavia, neste ponto, considerando presentes
duas causas de aumento, entendo mais adequado o aumento de 1/5,
resultando, agora, para a ré Gheysse, em 07 anos de reclusão e pagamento
de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo; e para a ré Crisleide, em 06
anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, a
sentenciante deixou corretamente de aplicar a causa de redução de pena do
§4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, a quantidade de entorpecentes
apreendida, somada à quantia em dinheiro, produto da venda de diversas
outras porções, evidenciam que as rés se dedicam à atividade criminosa de
maneira habitual, até porque não se pode imaginar que traficantes
iniciantes e eventuais tivessem em seu poder tamanha quantidade de
drogas. Soma-se a isto o fato de a ré Gheysse ser reincidente específica, o
que, para ela, já tornaria irrelevante qualquer discussão quanto aos demais
requisitos para concessão desse benefício.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade pelas restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 12/14
de pena e da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais
o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei
8.072/90), mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face à evidência
de não se tratarem de ínfimas e eventuais traficantes, tal medida não seria
socialmente recomendável. Soma-se a isto o fato de a ré Gheysse ser
reincidente específica.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, como já mencionado, além de ser a ré Gheysse reincidente, a
quantidade
de
entorpecentes
aprendidos
demonstra
a
altíssima
reprovabilidade das condutas das acusadas.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência específica da ré
Gheysse, à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social,
impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas
de direitos.
O regime inicial para o cumprimento da pena não
pode ser outro, que não o fechado, estabelecido na sentença, pois a fixação
de regime diverso (aberto ou semiaberto), não se mostra satisfatória à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 13/14
repressão do grave delito praticado não apenas em razão da natureza do
crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo,
tratamento mais severo a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos
crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem
equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por
não se tratarem as rés de pequenas e eventuais traficantes, tendo em vista a
quantidade de drogas apreendidas, ficando demonstrada, portanto, a
necessidade da fixação do regime fechado.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência específica da ré
Gheysse e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso,
para fins de repressão e prevenção.
No mais, ainda que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por maioria, tenha
deferido a ordem e declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do
§ 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando, portanto, o regime integral
fechado para o cumprimento das penas dos crimes hediondos e
assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder Legislativo editar a
Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90, estabelecendo, sim,
a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes dos crimes em
comento, mas apenas para o início do desconto da pena privativa de
liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba - Voto no 13410 14/14
do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum,
também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda
que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo
apenas inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua validade
e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto, para reduzir a pena da ré Gheysse Camila Mendes da Silva para
07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal; e a da ré Crisleide Aparecida da Silva Ventura para 06 anos
de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator